Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702075-63.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WOLFGANG KAYTTO BRANDENBURGER ARAUJO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 166504770). P.I. Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator